Tribunal: STF
Processo: Rcl 87938
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Astorga/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0002744-23.2025.8.16.0049.



    A defesa narra que “Em 15 de setembro de 2025, a defesa do reclamante protocolou pedido de habilitação e acesso aos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0001985-59.2025.8.16.0049, em trâmite perante a autoridade reclamada”.



    Sustenta, em síntese, que “em decisão proferida em 06 de novembro de 2025 (nos autos n. 0002744-23.2025.8.16.0049), a autoridade reclamada indeferiu o pedido, sob o argumento genérico de que ‘a existência de diligências em andamento’ inviabilizaria o acesso, citando o art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994”.



    Requer, em sede liminar,seja determinado “que a autoridade reclamada franqueie imediatamente à defesa o acesso integral aos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0001985-59.2025.8.16.0049, ressalvando-se, se for o caso e de forma fundamentada, apenas as diligências ainda não documentadas”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que há “diligências em andamento”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente